Tribunal: STF
Processo: RE 1342341
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE RISCO. NATUREZA DE VERBA. LEIS MUNICIPAIS NS. 135/2012 E 179/2015: SÚMULA N. 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação Cível - Ação de Obrigação de Fazer - Servidora pública municipal (Guarda Municipal do Município do Guarujá) - Inclusão da gratificação de risco na base de incidência da contribuição previdenciária - Sentença de procedência - Recurso pelo Município - Desprovimento de rigor. Da exegese dos arts. 198 e 199 da Lei Complementar Municipal nº 135/12 emerge de forma cristalina que a Gratificação de Risco ostenta inegável natureza de verba permanente e periódica porquanto as ditas ‘condições’ por ela elencadas correspondem, em verdade, a atribuições inerentes às da carreira de Guarda Municipal, acarretando, com isto, também, sua generalidade e, portanto, passível de consideração na base de cálculo da contribuição previdenciária nos termos do art. 95 da LCM nº 179/15 Sentença mantida - Apelação desprovida” (e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 11).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 11 do art. 201 da Constituição da República.



    Argumenta que, “não havendo previsão de incorporação da ‘gratificação de risco’ aos proventos de aposentadoria do servidor na Lei Complementar n. 135/12, e considerando seu caráter transitório e eventual, vez que concedido apenas em algumas hipóteses fáticas, a parcela não poderá integrar a da base de ‘remuneração de contribuição’ do servidor (art. 95, da Lei Complementar Municipal n. 179), vedando-se a incidência de contribuição previdenciária sobre a verba, nos termos do entendimento consolidado e vinculante do E. STF” (fls. 10-11, e-doc. 14).



    Sustenta que “o v. acórdão, ao refutar a pretensão municipal, reconhecendo a possibilidade de determinada gratificação ser incluída na base de contribuição previdenciária do servidor, sem a devida previsão legal neste sentido, acabou por contrariar o que dispõe o art. 201, § 11, da CF” (fl. 11, e-doc. 14).



    Pede “seja conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, para que seja reformado o v. acórdão, ante a violação a dispositivos constitucionais mencionados nestas razões recursais, a fim de que seja determinada a exclusão da gratificação de risco da base de contribuição do servidor, sob pena de afronta ao artigo 201, § 11, da Constituição Federal” (fl. 12, e-doc. 14).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068 (Tema 163), Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade” (DJe 22.3.2019). 



    Não é o caso, entretanto, de adoção da sistemática da repercussão geral, pois o acórdão recorrido tem como fundamentos as Leis Complementares municipais ns. 135/2012 e 179/2015, sobre a possibilidade de exclusão da gratificação de risco da base de contribuição previdenciária da servidora. Confira-se trecho do voto condutor do acórdão recorrido: 



    “Conquanto o louvável esforço defensivo e eruditas razões subscritas pela Dedicada Procuradora do Município do Guarujá, não viceja a assertiva de que não se estaria diante de verba de natureza permanente a possibilitar sua inclusão na base de cálculo de contribuição previdenciária.



    A autora é Guarda Civil do Município de Guarujá, e pretende que a verba que recebe a título de gratificação de risco seja incluída na base de cálculo da contribuição previdenciária. 



    A vantagem está prevista nos arts. 198 e 199 da Lei Complementar Municipal nº 135/12, com redação atual dada pelas LCM nº 186/15 e 226/17: (...)



    De outra parte, a o art. 95 da Lei Complementar Municipal nº 179/15 dispõe: (...)



    Numa rápida leitura do dispositivo legal poder-se-ia vislumbrar a aventada provisoriedade da Gratificação de Risco prevista na Lei Complementar Municipal dado ter estabelecido, concomitantemente, determinadas condições para seu percebimento. 



    No entanto, este vislumbre não resiste ao aprofundamento da análise. 



    Ora, a dita Gratificação de Risco ostenta sim natureza de verba permanente na medida em que as ‘condições’ para seu percebimento correspondem, justamente, às circunstâncias fáticas preponderantes das atribuições da carreira de Guarda Municipal. 



    As condicionantes apontadas na lei são inerentes ao exercício da função de Guarda Municipal. 



    Circunstâncias fáticas excepcionais, tais como o desempenho de atribuições de caráter administrativo e burocrático, são evidentemente diminutas se comparadas com a regra da atividade do Guarda Municipal. 



    Ou seja, embora a redação da norma tenha sido redigida de forma a estabelecer condições para o percebimento da vantagem resta claro que esta circunstância redacional, por si só, não conduz à conclusão de provisoriedade da vantagem, dado o quanto já dito acima, porquanto inerente às atribuições da carreira.



    A provisoriedade, na espécie, somente se dá em relação às situações excepcionais pelo seu não recebimento .



    Em regra a vantagem é de natureza periódica e permanente. 



    Aliás, não há porque vicejar a pretensa distinção da vantagem Gratificação de Risco como não sendo de natureza periódica e permanente pelo Guarda Municipal. (...)



    Estando claro que a vantagem é inerente ao cargo e atribuições de Guarda Municipal, evidenciando sua generalidade, emerge de maneira induvidosa sua natureza permanente e, portanto, passível de inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária nos exatos termos constantes do art. 95 da Lei Complementar Municipal nº 179/2015  (fls. 3-6, e-doc. 7).



    Rever os termos do acórdão recorrido demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares municipais ns. 135/2012 e 179/2015). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIOA SOBRE GRATIFICAÇÃO DE LOCOMOÇÃO. NECESSSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 929.096-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.6.2016).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO LOCAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é incompatível com o exame de direito local, ex vi, do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.318.086-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 31.5.2021).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. LEI MUNICIPAL Nº 3.800/1991. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. 1. As instâncias de origem decidiram a lide com base no acervo fático-probatório e na legislação infraconstitucional pertinente (Lei Municipal nº 3.800/1991). Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do acervo probatório dos autos e da legislação infraconstitucional local. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.068.449-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.4.2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Contribuição previdenciária do servidor público. Incidência. Base de cálculo. Incorporação aos proventos de aposentadoria e natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A tese firmada no julgamento do RE 593.068/SC (Tema 163), de que não incide a contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, não afasta a necessidade de delimitação individual da base de cálculo da contribuição. 2. A controvérsia acerca de quais verbas são incorporáveis aos proventos de aposentadoria e da natureza jurídica das verbas questionadas, para fins de delimitação da base de cálculo da contribuição previdenciária do servidor público, tem natureza infraconstitucional. A afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, seria reflexa ou indireta, o que não enseja a abertura da via extraordinária. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.256.745-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 29.6.2020).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas, nas quais Município de Guarujá também foi parte: Recurso Extraordinário n. 1.332.985, de minha relatoria, DJe 19.10.2021; Recurso Extraordinário n. 1.315.432, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 1º.7.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.306.740, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.2.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.281.637, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 17.8.2020; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.277.434, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.8.2020.



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora